Tribunal: STF
Processo: RE 909781
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO – PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO, SALVO SITUAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 724.347/DF – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.